Tribunal: TJDFT
Processo: 0713621-18.2018.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0713621-18.2018.8.07.0003 APELANTE: CELSO DANIEL LELIS VIEIRA, ANDERSON PANIAGUA APELADO: LIZANDRA PEREIRA DE SOUZA PAIVA DESPACHO Manifestem-se as partes acerca do despacho id 49199917. Após, conclusos. I Brasília/DF, 24/08/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator